Tribunal: TJMT
Processo: 1013044-29.2024.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013044-29.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Dever de Informação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAIANE PEREIRA DA CONCEICAO LIMA - CPF: 038.579.861-07 (RECORRENTE), LETICIA DO NASCIMENTO SILVA TENORIO ALBUQUERQUE - CPF: 109.722.304-32 (ADVOGADO), PEDRO FILIPE ARAUJO DE ALBUQUERQUE - CPF: 087.942.774-43 (ADVOGADO), WISH S.A. - CNPJ: 07.687.928/0001-35 (RECORRIDO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. MULTA RESCISÓRIA MANTIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresa hoteleira contra sentença que declarou a nulidade de contrato firmado com consumidora em razão de vício de consentimento, determinou a restituição integral dos valores pagos e condenou ao pagamento de danos morais. A autora alegou ter sido induzida a contratar, durante período de férias, plano denominado "Exclusive Guest", sem ciência da exigência de taxa de manutenção para uso do serviço, o que a levou a pedir o cancelamento, sendo surpreendida com cobrança de multa rescisória de 15%. A sentença reconheceu a abusividade contratual e condenou a empresa à devolução integral dos valores pagos e ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do contrato; (ii) estabelecer se a cláusula de multa rescisória de 15% é abusiva; (iii) determinar se há configuração de dano moral indenizável na hipótese dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de elementos probatórios que demonstrem coação, engano ou qualquer vício objetivo ou subjetivo afasta a alegação de vício de consentimento, especialmente considerando que a autora é capaz, assinou o contrato e não foi impedida de acessar seu conteúdo.

4.

A exigência de taxa de manutenção, não claramente informada no momento da contratação, caracteriza falha no dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC, sendo suficiente para justificar a rescisão do contrato.

5.

A cláusula de multa rescisória de 15% mostra-se razoável e proporcional, não se revelando abusiva, podendo ser mantida para compensar custos administrativos decorrentes da contratação.

6.

A situação descrita nos autos não ultrapassa o mero aborrecimento, não restando demonstrado abalo moral ou violação de direitos da personalidade, sendo incabível a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013044-29.2024.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso-MT

Recorrente(s):

Wish S.A.

Recorrido(s):

Daiane Pereira da Conceição Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do contrato entabulado entre as partes em razão do vício de consentimento, determinando à Requerida a restituição integral do montante adimplido pela Requerente, monetariamente atualizado pelo INPC desde o desembolso e e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e, por fim, condeno ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora desde a citação.

Deixo de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.”

No presente caso, a recorrida narra que foi abordada durante sua estadia no Hotel Marupiara, na cidade de Ipojuca/PE (Praia de Porto de Galinhas), por funcionários da recorrente, que ofereceram pacotes de um programa do hotel chamado "Exclusive Guest".

Após pagar integralmente o valor contratado, ao tentar fazer uma reserva, a recorrida alega que foi surpreendida com a exigência de uma taxa de manutenção para poder usar o plano hoteleiro, o que a levou a solicitar o cancelamento do contrato. Contudo, foi informada que deveria pagar uma multa de 15% do valor total do contrato, ficando o saldo restante convertido em pontos para utilização em 24 meses nos hotéis da rede.

A sentença reconheceu a abusividade da conduta da recorrente, que supostamente se utilizou de pressão psicológica e marketing agressivo para obter a contratação, bem como a existência de cláusulas abusivas no contrato, declarando sua nulidade por vício de consentimento.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese: a) inexistência de conduta ilícita; b) validade do contrato celebrado; c) exercício regular de direito e não cabimento da devolução do valor integral pago; d) inocorrência dos alegados danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à validade do contrato de cessão de direito de uso de unidade hoteleira em sistema de tempo compartilhado, mediante utilização de pontos, firmado entre as partes em 03/08/2023, no valor de R$ 6.900,00.

Após análise detida dos autos, entendo que não há provas suficientes que demonstrem de forma inequívoca a ocorrência de vício de consentimento capaz de anular o contrato em sua totalidade. O simples fato de a abordagem ter ocorrido durante período de férias da recorrida, por si só, não é suficiente para caracterizar coação ou outro vício que macule a manifestação de vontade.

Ademais, o contrato foi devidamente assinado pela recorrida, que é pessoa capaz, e não há elementos que indiquem que ela foi impedida de ler as cláusulas contratuais ou que tenha sido induzida a erro quanto ao conteúdo do pacto.

No entanto, reconheço que a cobrança de taxa de manutenção, aparentemente não informada de maneira clara e precisa no momento da contratação, pode configurar falha no dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC, justificando a rescisão do contrato.

Quanto à multa rescisória de 15% prevista contratualmente, entendo que não se mostra abusiva, estando dentro dos parâmetros de razoabilidade para compensar os custos administrativos e operacionais da recorrente com a contratação.

Assim, entendo que a recorrente tem direito à retenção de 15% do valor pago pela recorrida, a título de multa rescisória, devendo devolver os 85% restantes.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram configurados no caso em análise. Isso porque a situação narrada nos autos não ultrapassa a esfera do mero dissabor, não havendo comprovação de que a recorrida tenha sofrido abalo psicológico ou moral, ou que tenha havido qualquer violação aos seus direitos de personalidade, que justifique a reparação pretendida. Dessa forma, meros aborrecimentos, dissabores e frustrações do cotidiano não são suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

Ante ao exposto,
conheço do recurso
, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
DETERMINO a restituição de 85% do valor pago pela autora (R$ 5.865,00), com direito de retenção de 15% para a reclamada (R$ 1.035,00) em decorrência de multa contratual prevista no contrato E AFASTO a condenação por danos morais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025